Tribunal: TJMT
Processo: 1033661-80.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033661-80.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 045.804.271-49 (RECORRENTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO.

IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA. VISÃO MONOCULAR. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. SÚMULA 598 DO STJ. ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. MOLÉSTIA COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

De acordo com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está vinculado à necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (previsão do art. 30 da Lei 9.250/95 para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 47 da Lei 8.541/92), haja vista que a sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos.

“
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ).

Se o laudo médico juntado pelo servidor aposentado comprova ser portador de cegueira em olho direito (visão monocular), o que lhe confere direito à isenção, por se tratar de doença grave, inserta no rol daquelas abarcadas para a isenção do imposto de renda, conforme previsão contida no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei n. 7.713/1988.

“Igualmente é direito inafastável do requerente a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte a partir da data em que se constatou a moléstia grave, sob pena de enriquecimento sem causa do Ente Público Fiscalizador, atitude repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio” (Apelação / Remessa Necessária 34478/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 10/11/2015, publicado no DJE 17/11/2015).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020